Tribunal: TJPA
Processo: 0808672-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808672-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: MIRLA LAIANE DE SOUSA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1.

No presente caso, diante da análise da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, constata-se que o juízo dito coator a manteve fazendo referência aos motivos que ensejaram a sua decretação anteriormente nos autos do processo, na qual destacou, de forma fundamentada, o preenchimento dos requisitos para medida, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

O Supremo Tribunal Federal admite a utilização da chamada “técnica da fundamentação
per relationem”
, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF e, consequentemente, não representa ausência de motivação da medida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015).

3.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ, e na parte conhecida, pela
denegação da ordem
nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de MIRLA LAIANE DE SOUSA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos do processo criminal nº 0800895-94.2021.814.0043 em que é denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Sustenta a impetrante, em suma, que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente é ilegal, uma vez que é eivada de fundamentação ao ser proferida de forma vaga e genérica, sem expor qualquer circunstância concreta relacionada a fatos novos que demonstre o risco a ordem pública que importará a liberdade da paciente.

Aduz, assim, que a fundamentação do juízo coator se assemelha à completa ausência de motivação, em violação ao que dispõe o §2º do art. 312, bem como o art. 315 e parágrafo do CPP, pelo que restam preenchidos os requisitos para concessão da liminar, consubstanciados no
fummus boni irus
e no
periculum in mora
.

Requereu, nesse sentido, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, requereu a concessão da ordem para tornar definitiva a liberdade da paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 9983885 – Pág. 1/7).

Informações
prestadas pelo juízo dito coator sob o ID. Num. 10014503 - Pág. 1/3.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador CLAÚDIO BEZERRA DE MELO, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por entender que a manutenção da prisão atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Do que consta nos autos, a paciente teria sido presa em flagrante no dia 22 de novembro de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP, tendo sido decretada a prisão preventiva no dia 24 de novembro de 2021.

A prisão preventiva foi revista pelo juízo dito coator em decisão datada de 17/12/2021, após pedido de revogação que foi indeferido (Num. 9961618 – Pág. 1/5).

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 25/02/2022 (Num. 9961615 – Pág. 1/4), tendo sido recebida em 03/03/2022, conforme informações prestadas pelo juízo.

Em 30/03/2022 o juízo dito coator proferiu a decisão ora objurgada, a qual reviu novamente a medida cautelar prisional para mantê-la, conforme destaca-se (Num. 9961619 – Pág. 1/4):

DECISÃO

A denunciada
MIRLA LAIANE DE SOUZA BARBOSA
, já qualificado nos autos, teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 24.09.2021 (ID. 42612976), em virtude de suposto cometimento dos delitos descritos no Art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, supostamente praticados nesta Comarca.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face da acusada, como incurso no delito do Art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB (ID. 51989150).

Em decisão de ID. 45366925, foi indeferido pedido de revogação de prisão preventiva da ré, em 17.12.2021.

A Denúncia foi recebida em 03.03.2022 (ID. 52129851) e os autos se encontram atualmente aguardando o oferecimento de resposta à acusação.

É o relatório. Passo a decidir.

Reanalisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva da acusada MIRLA LAIANE DE SOUZA BARBOSA, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, introduzido pela Lei 13.964/19, percebe-se que não houve alterações fáticas ou processuais capazes de afastar os requisitos que deram causa à decretação da prisão preventiva, sendo sua manutenção medida que se impõe.

Verifica-se ainda que os autos se encontram com regular andamento processual, e que a parte ré pugnou, por ocasião de sua citação pessoal, pela assistência da Defensoria Pública, para a promoção de sua defesa nos presentes autos.

Ressalte-se, igualmente, que eventuais condições favoráveis de natureza pessoal do preso não lhe garante o direito de liberdade provisória. Nesse sentido: “[...]. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie. 5. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 480.023/SP (2018/0309993-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.03.2019, DJe 02.04.2019)”.

Também não vislumbro possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão, pois se fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a soltura do denunciado e, conforme se extrai da fundamentação do decreto preventivo, esta não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, e 319), sendo que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo quanto a este entendimento restou evidenciado nos autos, devendo prevalecer, neste instante processual, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da “proporcionalidade”.

Por conseguinte, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, mantenho a custódia preventiva da ré MIRLA LAIANE DE SOUZA BARBOSA, com fulcro na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, constante nos autos digitais (ID. 42612976), cuja fundamentação faço parte integrante deste julgado [1].

Sem prejuízo, tendo em vista o teor da certidão de ID. 55324785, e a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO o advogado, Dr. MIGUEL MOREIRA VALENTE – OAB/PA nº 29.150, defensor dativo para patrocinar a defesa e demais atos necessários em favor da ré, MIRLA LAIANE DE SOUZA BARBOSA, devendo o causídico ser intimado pessoalmente desta nomeação para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo de 10 dias, bem como realizar os demais atos processuais na defesa do acusado até ulterior deliberação.

Após o decurso do prazo ou apresentação da defesa pelo advogado dativo, façam os autos conclusos.

Cadastre-se o advogado dativo no sistema PJE, habilitando-o nos autos.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

A PRESENTE DECISÃO DEVERÁ SERVIR COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/ REQUISIÇÃO/OFÍCIO, BEM COMO ATO ORDINATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Portel/PA, datado conforme assinatura.

NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Portel/PA

É contra esta última decisão que manteve a prisão preventiva da paciente que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação concreta para que a paciente seja mantida em cárcere.

Pois bem.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, admite a utilização da chamada “técnica da fundamentação
per relationem”
, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015).

No presente caso, diante da análise da decisão objurgada, constata-se que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva da paciente fazendo referência aos motivos que ensejaram a sua decretação anteriormente nos autos do processo, na qual destacou, de forma fundamentada, o preenchimento dos requisitos para medida, conforme destaca-se:

DECISÃO

(...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA E DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP:

De acordo com o art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. A decretação desta medida subordina-se, ainda, nos termos do artigo do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, a uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

Neste caso, constata-se que há indícios suficientes, tanto da materialidade quanto da autoria do delito, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sobre a materialidade, restou-se comprovada por meio dos depoimentos, do Auto de Apresentação e Apreensão, Autos de Entrega e Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 11/12 do ID. 42541500). Assim, comprova-se a materialidade do delito.

Relativamente aos indícios suficientes de autoria, a indivídua encontrava-se em estado de flagrância, conforme demonstrado nos autos do procedimento investigatório, encontrado após falha no empreendimento de fuga do local sendo então apanhada por populares e entregue aos policiais.

Compulsando os autos, verifica-se ainda que a flagranteada já havia sido presa em flagrante delito em 07.08.2021, pelo delito de tráfico de drogas, no bojo dos autos de nº 0800608-34.2021.8.14.0043, tendo sido concedida a prisão domiciliar condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, apesar de ciente das cautelares impostas para o benefício da prisão domiciliar, a flagranteada, demonstrando total descaso e desrespeito à justiça, participou de nova empreitada criminosa, nos termos narrados na presente peça flagrancial, participando de assaltos na companhia de dois agentes, um deles portando arma de fogo.

Ademais, ressalto que consta registro criminal em desfavor da flagranteada, conforme demonstrado na certidão de ID. 42554152, que se encontrava em liberdade provisória nos autos do processo nº 0800608-34.2021.8.14.0043, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, conforme já narrado alhures.

Assim, ante a representação da autoridade policial para converter a prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do art. 311 do CPP, manifesto-me.
Entendo que há riscos quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso esta responda o processo em liberdade. No caso vertente, imperioso destacar as circunstâncias do delito, tendo a flagranteada praticado dois assaltos em continuidade delitiva, com uso de arma fogo, seno inclusive três vítima menores de idade (15, 13 e 11 anos de idade), indiferente à presença de populares ou as medidas cautelares às quais se obrigou no bojo dos autos de nº 0800608-34.2021.8.14.0043, o que denota sua audácia e indiferença à lei e à ordem, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

A fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MIRLA LAIANE DE SOUSA BARBOSA EM PRISÃO PREVENTIVA.

(...)

Nesse sentido, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
perpetrado, na medida em que a paciente teria, em concurso com outros 2 (dois) agentes, praticado 2 (dois) assaltos em continuidade delitiva, com uso de arma de fogo, tratando-se três das cinco vítimas de menores de idade, mesmo estando em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão concedida nos autos da ação penal nº 0800608-34.2021.814.0043, na qual é processada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Além disso, destacou a existência do crime, que estaria comprovada por meio dos depoimentos, do Auto de Apresentação e Apreensão, Autos de Entrega, bem como os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos Autos de Reconhecimento de Pessoa.

Nesse sentido, não há o que se falar em existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da prisão preventiva da paciente.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
, porém
denego a ordem
, por encontrar-se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada com base nos elementos considerados no momento de sua decretação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022